Tribunal: TJES
Processo: 5001172-19.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001172-19.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: Juízo de Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE. REQUISITO LEGAL NÃO OBSERVADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
Segundo o Ato Normativo Conjunto nº 08/2023, que regulamenta a implantação e funcionamento dos “Núcleos de Justiça 4.0” no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a submissão do processo ao crivo do referido Núcleo depende do requerimento da parte demandante, o que se dá por ato voluntário ou mesmo por meio de provocação do Juízo, fixando-se a competência do Núcleo em não havendo oposição da parte demandada.

II.
Interposta a execução fiscal pelo Estado do Espírito Santo, a Empresa Demandada suscita a possibilidade de submissão do processo ao Núcleo de Justiça 4.0, ao que, incontinente, remete o Magistrado os autos ao Núcleo, ou seja, não houve requerimento do demandante no caso presente, como exige o Ato Normativo Conjunto nº 08/2023 à formatação do negócio jurídico processual e fixação da competência do Núcleo.

I
II
.
Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o Juízo Suscitado, ou seja, o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001172-19.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS

PARTES INTERESSADAS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo de Execução fiscal proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor do REFRIGERANTES COROA LTDA.

Distribuída a ação originalmente ao
JUÍZO DE DIREITO D
A 1ª
VARA

DE DOMINGOS MARTINS
, este remeteu os autos ao Núcleo de Justiça 4.0., diante do petitório de ID 39153608 dos autos de origem.

O
JUÍZO DE NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
, a seu turno, suscitou conflito negativo de competência, por entender não haver expressa concordância da parte Exequente com a tramitação do feito na Unidade.

Pois bem.

O caso dos autos revela-se de fácil solução, estando a me parecer que não agiu o Juízo Suscitado com o costumeiro acerto, data vênia, na medida em que a realidade dos autos não se amolda ao regramento da competência do Núcleo de Justiça 4.0.

Segundo o Ato Normativo Conjunto nº 08/2023, que regulamenta a implantação e funcionamento dos “Núcleos de Justiça 4.0” no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo:

Art. 3°. Os “Núcleos de Justiça 4.0” constituem-se em unidades autônomas, inclusive no sistema processual eletrônico, devendo a Secretaria de Tecnologia da Informação providenciar a criação das unidades no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), contemplando-as com os fluxos referentes aos ritos processuais em que tramitarão os feitos.

§1°. A escolha do Núcleo de Justiça 4.0 e facultativa e
devera ser exercida pela parte demandante
no momento da distribuição da ação ou quando instada a se manifestar.

§2°. Os(As) juízes(as) das Comarcas cuja matéria seja afeta à atuação do Núcleo e prevista a abrangência no ato normativo de instituição
poderão facultar à parte demandante, o direito de remeterem as ações já ajuizadas ao Núcleo de Justiça 4.0
, quer estejam em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença.

§3°. E facultado a parte demandante informar ao juízo a concordância mencionada no parágrafo anterior sem a necessidade de provocação específica em cada processo.

(...)

§9º. Não havendo oposição da parte demandada, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoar-se-á o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, fixando a competência do Núcleo.

Portanto, a submissão do processo ao crivo do Núcleo de Justiça 4.0
depende do requerimento da
parte demandante
,
o que se dá por ato voluntário ou mesmo por meio de provocação do Juízo, fixando-se a competência do Núcleo em não havendo oposição da parte demandada.

A essa é a previsão que não parece ter sido observada pelo Juízo Suscitado ao remeter o feito ao Núcleo.

Em conferência ao processo de referência do presente conflito (0011101-67.2012.8.08.0017) observa-se que interposta a execução fiscal pelo Estado do Espírito Santo, a
Empresa Executada,
por meio do petitório de ID 39153608, suscita a possibilidade de submissão do processo ao Núcleo de Justiça 4.0, ao que, incontinente, determina o Magistrado a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0. ( ID 43597975).

Veja-se, portanto, que
não houve
requerimento do demandante
no caso presente,
como exige o Ato Normativo Conjunto nº 08/2023 à formatação do negócio jurídico processual e fixação da competência do Núcleo.

Destaca-se que, diante dessa realidade, peticionou novamente a Empresa Executada, alertando para o fato de que a manifestação do Estado, enquanto demandante, se fazia imperiosa para a declinação de competência ao Núcleo.

Todavia, tal realidade fora ignorada pelo Juízo Suscitado, sendo remetidos os autos ao Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais.

Evidente, portanto, a ausência de requisito legal à fixação a competência do referido Núcleo.

Cumpre-me observar que a realidade dos autos dispensaria a suscitação de conflito de competência, sendo passível de soluções outras, como a provocação do demandante a se manifestar ou mesmo a mera devolução dos autos ao Juízo originário diante da ausência do requisito legal, sendo certo, porém, que tal imbróglio apenas se fez presente, a ensejar uma desnecessária movimentação de toda a máquina judicial e atraso na prestação da tutela jurisdicional, em razão da desatenção à regra legal, mesmo frente ao alerta expresso da Parte interessada.

O fato é que o caso presente revela uma realidade que não se coaduna com a prestação de uma tutela jurisdicional célere, efetiva e econômica.

De toda sorte, não estando presente requisito legal indispensável à fixação da competência do Núcleo de Justiça 4.0, deverá ser reconhecida a competência do
Juízo Suscitado –
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS

–
para processar a julgar o processo de origem.

Desta feita,
conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda o
Juízo Suscitado, ou seja, o
JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS
,
para
o
qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do presente conflito e declarar competente para apreciar a demanda o Juízo de Direito da 1
ª
Vara de Domingos Martins.